Tribunal: TJMT
Processo: 1000391-52.2019.8.11.0110
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000391-52.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARQUES TSERENHANHAA - CPF: 027.643.941-44 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), MARQUES TSERENHANHAA - CPF: 027.643.941-44 (APELANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1º APELO PROVIDO E O 2º PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS, COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA – REPASSE DOS VALORES AO CONSUMIDOR COMPROVADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
1ª APELO - CONHECIDO E PROVIDO – 2º APELO - PREJUDICADO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

In casu,
o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, resta evidente o fato modificativo e extintivo do direito da parte autora, impondo-se a improcedência da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A e MARQUES TSERENHANHAA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Campinápolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito nº 1000391-52.2019, movida por MARQUES TSERENHANHAA em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar nulo o contrato de nº 553033239, bem como condenar o requerido a devolução de R$7.119,09 (sete mil, cento e dezenove reais e nove centavos), na forma dobrada, acrescidos de juros remuneratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde cada desconto realizado e ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), à título de indenização moral, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde o desembolso e correção monetária pelo INPC, desde a data do arbitramento.

Condenou-o, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

Em suas razões, de ID. 108123471, o banco apelante aduz que o contrato foi celebrado, conforme documento juntado nos autos, bem como que foi realizado o repasse ao consumidor. Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais.

Por outro lado, em suas razões de ID. 108123474, a parte autora requer a majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 1081123481 e ID. 108123483, por meio das quais cada parte pede pelo desprovimento do recurso interposto da parte adversa.Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conforme relatado, trata-se de irresignação contra sentença de procedência proferida pelo Juízo
a quo
nos autos da ação anulatória de débito c.c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por MARQUES TSERENHANHAA em face do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Pois bem.

O Magistrado
a quo
proferiu a sentença, aplicando-se as diretrizes do CDC, e fundamentou que embora o banco tenha juntado nos autos o contrato com a assinatura da autora, o repasse dos valores não foi comprovado, haja vista que o comprovante bancário não é prova contundente para verificar que não houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

O banco apelante, inconformado, aduz que restou devidamente comprovada a contratação, bem como o repasse dos valores. Por outro lado, a parte autora requer a majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

É notório que o nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Assim, diante da negativa de contratação pela parte autora, incumbe ao banco demonstrar a existência da relação jurídica.

Da análise do acervo probatório juntado nos autos, verifico que o banco aduz que a parte autora realizou um contrato de empréstimo consignado, no valor de R$5.303,82(cinco mil, trezentos e três reais e oitenta e dois centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$151,47 (cento e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos).

Para comprovar suas alegações, o banco requerido juntou aos autos no ID. 108123455 o contrato, devidamente assinado com duas testemunhas, haja vista que a parte autora é analfabeta, e o comprovante de pagamento, via TED, do valor disponibilizado à parte autora (ID. 108123459).

Trouxe, ainda, os documentos pessoais da parte autora apresentados no ato de contratação.

Dessa forma, tenho que restou devidamente comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a disponibilização dos valores na conta.

Diante da comprovação da relação jurídica e o repasse dos valores, resta evidente que o banco apelante agiu no exercício regular do seu direito, assim, não vislumbro qualquer ato ilícito perpetrado pelo banco.

Assim, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações,

conheço dos recursos interpostos e
DOU PROVIMENTO ao 1º apelo
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por outro lado,
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto pelo 2º apelante.

Via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, devendo a parte autora arcar com as custas e honorários advocatícios, os quais mantenho no valor fixado pelo Magistrado de Primeiro grau, suspensa a exigibilidade ante ao deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022